Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-65.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. QUERELLA NULITATIS. VIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de nulidade, julgou extinto o processo e reconheceu a existência de coisa julgada, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
2. Os apelantes alegam que para regularizar a situação no Brasil, foi ajuizada nova ação de divórcio consensual entre as partes, a qual fora distribuída perante a Vara de Família de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo – DF. Contudo, apontaram que a sentença prolatada neste Juízo encontra-se eivada de vício, pois constou data do divórcio diferente da homologada no exterior. Portanto, pretendem a regularização da situação na presente ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada; (ii) analisar o cabimento de ação rescisória contra sentença homologatória de divórcio consensual; e (ii) avaliar o cabimento da querella nulitatis como via adequada para regularizar a situação registral das partes no Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença de extinção do processo sem resolução de mérito faz apenas coisa julgada formal, o que não impede que a parte ajuíze novamente a demanda, salvo algumas exceções que demandam a correção do vício que levou à extinção. Na hipótese, a extinção sem resolução do mérito decorreu da inadequação da via eleita. Portanto, não há falar em coisa julgada.
5. A sentença de divórcio consensual não adentra no mérito das questões discutidas, limitando-se a analisar os requisitos formais e homologá-lo para que produza os efeitos jurídicos objetivados. Portanto, a via adequada para analisar eventual vício da sentença homologatória de divórcio é a querella nulitatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada formal não impede o ajuizamento de nova demanda. A ação rescisória não é a via adequada para desconstituir sentença homologatória de divórcio consensual, mas sim a ação anulatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4o, 503, 508.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ação Rescisória no 1.0000.22.057352-1/000; STJ, REsp n. 2.810/RJ.